Tribunal: STF
Processo: RHC 89093
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento.
Não é o habeas corpus a via
 própria para ponderar, in concreto, a suficiência das
circunstâncias invocadas pelas instâncias de mérito para o aumento
de pena; é cabível, no entanto, para a análise da validade dos
fundamentos em que se amparou a majoração.
II. Sentença
condenatória: fundamentação: exacerbação da pena-base, baseada em
invocação abstrata de que houve "comoção social", sem indicação de
fatos que a concretizassem: inidoneidade: habeas corpus deferido em
parte, com extensão ao co-réu, para que o Tribunal de Justiça,
desconsiderando a invocação da "comoção social", reduza a pena como
entender de direito.